Tribunal: TJDFT
Processo: 0749943-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO SELETIVO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. DESCLASSIFICAÇÃO NA FASE DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE CANDIDATURA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO ARTIGO 85, § 8o-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RECOMENDADO PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PELA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual, ao extinguir o processo sem resolução do mérito pela falta superveniente de interesse processual, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), condenou a apelada/autora, em razão do princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, §§ 3o e 8o, do CPC, corrigido monetariamente pelo índice nacional de preços ao consumidor (INPC), a partir da data do ajuizamento. 1.1. Em suas razões, a Fazenda Pública/apelante pede para seja majorado o valor dos honorários advocatícios, em cumprimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o-A, do CPC, e determinada a atualização da verba honorária com base na taxa do sistema especial de liquidação e de custódia (SELIC).
2. No concernente à majoração do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto – o valor da causa, a simplicidade da demanda, a pouca atuação do advogado vencedor, ausência de dilação probatória e o curto período de tramitação do processo até a data da prolação da sentença (2/9/2023 a 28/11/2023) –, o valor mínimo a título de honorários pleiteado pelo apelante e recomendado pelo Conselho Seccional da OAB é desarrazoado, ilógico e desproporcional, motivo pelo qual deixa-se de aplicar o disposto no § 8o-A do artigo 85 do CPC. 2.1. Precedentes: “[...] 2. A fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação da nova regra para arbitramento por equidade, não comporta interpretação literal, pois o intérprete, ao aplicar a lei, deve observar também as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma. 3. No caso, em que se busca a declaração de inexigibilidade do débito, a utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB redundaria em condenação desproporcional, pois, considerando-se o valor da causa, a baixa complexidade da matéria, a ausência de pretensão resistida e de dilação probatória e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença, a condenação no valor pretendido representaria inegável excesso, violando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, informadores do CPC (art. 8o do CPC). 4. Recurso conhecido e provido em parte.” (07391917020228070001, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, PJE: 12/3/2024.); “[...] 1. Em regra, o arbitramento de honorários se dá pela fixação entre o mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC). 2. Todavia, não havendo condenação ao pagamento de quantia líquida ou ilíquida, não se tratando de hipótese em que aferível o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, incide a regra subsidiária estabelecida nos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC para estimativa proporcional da verba honorária ao empenho de fato requerido pela demanda e revelado pelo advogado em sua condução. 3. A fixação de honorários advocatícios por equidade não autoriza a aplicação literal do § 8o-A do art. 85 do CPC, uma vez que ao arbitrar honorários por equidade o magistrado deverá observar os critérios elencados nos incisos do §2o do citado artigo. Ou seja, deverá atender: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07168817020228070001, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 15/3/2024.). 2.2. Ademais, ao contrário do que defende o apelante, as circunstâncias do caso concreto revelam que o grau de zelo do seu advogado se mostra dentro da normalidade e que a causa não apresenta qualquer complexidade.
3. Em relação ao critério de atualização monetária do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, a partir da vigência (9/12/2021) da EC no 113/2021, adota-se a taxa SELIC como índice único para a atualização monetária de valores oriundos de discussões que envolvam a Fazenda Pública, a teor do que consta do seu artigo 3o, segundo o qual: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 3.1. Precedente: “[...] Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.” (07176221620228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 30/8/2022.). 3.2. Dessarte, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao apelante devem ser atualizados pela taxa SELIC e não pelo INPC.
4. Reforma-se a sentença para determinar à aplicação da taxa SELIC na atualização monetária do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Fazenda Pública. 4.1. “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (tema no 1059 do STJ).
5. Recurso parcialmente provido.